Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-83.2024.8.11.0010
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002745-83.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEIDE MENEGUETI BERTINI DE PAULA - CPF: 469.236.241-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que indeferiu pedido de fornecimento do medicamento
Nintedanibe
(OFEV) 150 mg para tratamento de fibrose pulmonar idiopática em paciente idosa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3.
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 566471, Tema
6
).

4.
No caso concreto, verificou-se
a

a
usência de demonstração
de ilegalidade
da negativa administrativa de fornecimento
,

a

n
ão comprovação da impossibilidade de substituição por medicamentos do SUS
, a i
nexistência de evidências científicas robustas sobre a eficácia do tratamento
e a n
ão demonstração da ineficácia dos tratamentos já disponibilizados pelo sistema público de saúde.

5.
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) não recomendou a inclusão do medicamento, indicando incertezas sobre sua eficácia no tratamento da fibrose pulmonar idiopática.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"
1.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do rigoroso preenchimento de requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;

2.
A mera prescrição médica não é suficiente para determinar o fornecimento de medicamento não padronizado;

3.
Compete ao interessado comprovar a ineficácia dos tratamentos disponíveis e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.
"

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
8.080/1990, art
. 19-Q.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566471 (Tema
6
), RE 1366243 (Tema 1.234).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
NEIDE
MENEGUETI BERTINI DE PAULA
, por intermédio da Defensoria Pública estadual,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação
cominatória para cumprimento
de obrigação de fazer n. 1002745-83.2024.8.11.0010 ajuizada pela ora apelante em desfavor do
ESTADO

DE MAT
O GROSSO
e
do
MUNICÍPIO DE JACIARA
, julgou improcedente
o pedido inicial, consistente no fornecimento do medicamento "
Nintedanibe
(OFEV) 150mg
"
.

A apelante sustenta que o medicamento pleiteado é essencial para o tratamento de sua patologia, fibrose pulmonar idiopática, e que o parecer do NAT informa não existirem tratamentos
antifibróticos
disponíveis pelo SUS.

Afirma que o tratamento prescrito pelo médico é de extrema urgência e necessidade, que o não fornecimento do medicamento a coloca em risco de sofrer prejuízos irreparáveis à saúde e que já utilizou os medicamentos fornecidos pelo SUS, mas estes não surtem mais efeito.

Argumenta que o tratamento prescrito pelo médico especialista deve prevalecer sobre o parecer emitido pelo NAT, elaborado por profissionais que não tiveram contato direto com a paciente.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id.
281946861
).

O Município de Jaciara (MT) não apresentou resposta ao recurso.

O órgão ministerial emitiu parecer pelo
não provimento do recurso (Id.
293364359
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de apelação interposto por
NEIDE

MENEGUETI BERTINI DE PAULA
, por intermédio da Defensoria Pública estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer n. 1002745-83.2024.8.11.0010 ajuizada pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE JACIARA
, julgou improcedente o pedido inicial, consistente no fornecimento do medicamento "
Nintedanibe
(OFEV) 150mg
".

Narram os autos que
a autora pessoa idosa
, atualmente
com 7
8
(setenta e
oito
) anos, foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (CID
J84.
1) que a impede de exercer atividades de esforço, bem assim que em virtude do seu quadro clínico, foi indicado pelo médico que acompanha a paciente o medicamento "
Nintedanibe
(OFEV) 150mg
"
,
12/12 horas, 01 caixa mensal para uso contínuo.

O d. Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial por considerar que não ficou comprovada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Pois bem.

R
ecentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em questão, conforme o valor divulgado
pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(
CMED
),
o montante anual do tratamento requisitado está bem abaixo
de
210 salários-mínimos
, portanto
,
não é caso de envio do processo à Justiça Federal.

Dando prosseguimento, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (RE 566471, Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de
regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos,
verifica-se que a CONITEC recomendou a não inclusão e incorporação no SUS do medicamento
Nintedanibe
para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, em razão dos estudos demonstrarem incertezas sobre a eficácia do medicamento em relação à doença em questão. (
https://www.gov.br/
conitec
/
pt-br
/
midias
/consultas/
relatorios
/2018/sociedade/20210107_resoc102_nintedanibe_fibrose_pulmonar_idiopatica.pdf
).

Nota-se também que não houve por parte da recorrente a demonstração da ilegalidade do ato
administrativo
de não incorporação
pela CONITEC e
da negativa administrativa quanto ao não fornecimento do medicamento pleiteado.

O
laudo médico trazido aos autos não demonstra a
imprescindibilidade clínica
do tratamento, bem como a
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
.

Realça-se,
o relatório médico
não

demonstra a ineficácia para o tratamento da moléstia acometida pel
a
autor
a
das
alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

A
parte apelante
deixou de apresentar especificação detalhada acerca de quais medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde foram previamente utilizados
e
não resultaram em melhoria
do estado clínico da paciente.

À luz da medicina, não há evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
requisitado
, consoante o relatório técnico elaborado pela CONITEC, bem assim pelo parecer do NAT.

Sob essa perspectiva, cumpre observar que a incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias no Sistema Único de Saúde constitui competência exclusiva do Ministério da Saúde, subsidiado pelos pareceres técnicos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), consoante o disposto no artigo 19-Q da Lei Federal n. 8.080/90.

Ademais, a legislação estabelece que os relatórios elaborados pela CONITEC
devem
se fundamentar em rigorosas evidências científicas e criteriosa avaliação econômica como pressupostos para a incorporação de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde.

Constata-se que a incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias no Sistema Único de Saúde não configura ato discricionário desprovido de fundamentação técnica, ou mera diretriz política governamental, mas sim a
implementação
do paradigma da medicina baseada em evidências científicas, mediante análise criteriosa da eficácia, acurácia, efetividade e segurança terapêutica.

Registre-se, por oportuno, que o princípio da universalidade não assegura o fornecimento irrestrito de toda e qualquer modalidade terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando-se as limitações orçamentárias que devem ser necessariamente observadas pela Administração Pública.

D
essa forma
, diante da ausência de evidência científi
ca robusta quanto à eficácia da
medicaç
ão
postulada em comparação com as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, o indeferimento de seu fornecimento constitui medida que se impõe como juridicamente necessária.

Assim
, tem-se que a
decisão impugnada alinha-se ao posicionamento consolidado pelos Tribunais Superiores por meio de julgamentos de recursos com repercussão geral.

Diante do exposto e em conformidade com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025